Tribunal: TJSP
Processo: 2121242-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Ação de indenização securitária. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a remessa dos autos para a Justiça Federal. Insurgência. Recente decisão do STF que estabelece os critérios para definição da competência da Justiça Estadual e Federal em ações desta natureza. Após 26.11.2010, é da Justiça Estadual quando já prolatada sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou

Ementa:
Ação de indenização securitária. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a remessa dos autos para a Justiça Federal. Insurgência. Recente decisão do STF que estabelece os critérios para definição da competência da Justiça Estadual e Federal em ações desta natureza. Após 26.11.2010, é da Justiça Estadual quando já prolatada sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, até o exaurimento do cumprimento de sentença. Sentença de mérito prolatada em maio de 2015. Desinteresse da CEF. Competência da Justiça Estadual, ante expresso desinteresse da CEF, após a prolação de sentença de mérito. Decisão mantida. Recurso não provido.